Tribunal: TJPA
Processo: 0001109-89.2019.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001109-89.2019.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PORTEL/PA
APELANTE: EVERTON AMARAL BAÍA (DEFENSORA DATIVA CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais.
2
.
Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal, circunstância que afasta a sua aplicação.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001109-89.2019.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA PORTEL/PA
APELANTE: EVERTON AMARAL BAÍA (DEFENSORA DATIVA CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Everton Amaral Baía,
por intermédio da Defensora Dativa Cleice Sardinha de Carvalho Paranhos, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel/PA, que o condenou às penas de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o fundamento de que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a destinação mercantil da droga apreendida.

Subsidiariamente, pede aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento,
¿absolvendo-se o recorrente com fulcro no art. 386, VII, do CPP e, alternativamente, que seja reconhecida e aplicada a minorante prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, com a consequente substituição da pena tratada no artigo 44 do Código Penal¿.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001109-89.2019.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA PORTEL/PA
APELANTE: EVERTON AMARAL BAÍA (DEFENSORA DATIVA CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor dativo. Conheço.

Em síntese, narra a exordial acusatória que policiais civis faziam revista de rotina na boate ¿Golfinho¿ quando encontraram na posse do denunciado 09 (nove) petecas de ¿pedra oxi¿ embaladas e prontas para serem comercializadas, razão pela qual o prenderam em flagrante.

A materialidade e autoria delitiva estão vastamente demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 12), pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo (fls. 13 e 62), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 07); e pelos depoimentos dos policiais civis que realizaram a apreensão.

As testemunhas ouvidas em juízo, Bruno Henrique Costa Afonso e Jadson Barbosa Ramos, foram uníssonas ao descrever as circunstâncias da revista e a apreensão da substância entorpecente. Ademais, o próprio recorrente confessou em juízo que portava as 09 porções individualizadas da droga em seu bolso no momento da revista, restando assim suficientemente fundamentada a autoria delitiva.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

A propósito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. - Grifei.

Sob este prisma, como bem ressaltado na sentença condenatória, para configuração do crime de tráfico, descrito no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é imprescindível a comprovação da destinação mercantil da droga, muito menos que o agente seja flagrado no ato da comercialização, bastando para tanto que seja provada a posse ou guarda do entorpecente.

Alias, permito-me, de passagem, uma breve digressão para mencionar que a ideia de que o porte de 9 petecas de substância entorpecente forte numa boate se destina a consumo, afronta a compreensão normal, pois tamanha quantidade, nesse contexto, ao contrário revela a evidência de não se destinar somente a uso próprio.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior de uma boate, durante uma revista pessoal, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida - 09 (nove) petecas, evidencia-se que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que foi constatado que o mesmo responde a outra ação penal (processo nº 0007553-77.2018.814.0010 - certidão de fl. 30), o que impossibilita a aplicação da sobredita causa de diminuição de pena
(v.g. STJ

- HC: 380402 SP 2016/0312929-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017).

Na esteira desse raciocínio, a pena aplicada na sentença não merece reparo.

Assim, não havendo a incidência do benefício legal contido no parágrafo 4º, também não restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto, e em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator